Tribunal: TJMMG
Processo: 2000089-31.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000089-31.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000089-31.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/09/2024 Publicação: 20/10/2024 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO PARA QUE O AUMENTO DE PENA PREVISTO NO INCISO II DO ART. 237 DO CPM FOSSE CONSIDERADO NA TERCEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PROCEDÊNCIA – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – O ROL DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES PREVISTO NO ART. 70 DO CPM É TAXATIVO E IMPEDE QUE AUMENTO DE PENA PREVISTO NO ARTIGO 237 DO CPM SEJA CONSIDERADO UMA AGRAVANTE – PREVALÊNCIA DO VOTO DO RELATOR DO ACÓRDÃO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - A rubrica do art. 237 do CPM, "Aumento de Pena", expressamente revela a vontade do legislador no sentido de autorizar ao aplicador da lei a possibilidade de incrementar a reprimenda além do máximo da pena cominada, quando presentes as circunstâncias previstas nos incisos desse dispositivo. - A inexistência expressa do quantitativo da majoração da pena nos incisos do art. 237 do CPM não desqualifica sua condição de causa especial de aumento de pena, conforme autoriza o art. 76, com a observância dos parâmetros constantes do art. 73, ambos do mesmo código castrense, que, embora estabeleça expressamente o quantum para atenuantes ou agravantes, também serve de base para o aumento ou diminuição das majorantes ou minorantes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargados Eucimar Viana Lourenço e Geordano Martins Sabino, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento aos presentes embargos infringentes e de nulidade, a fim de que, mantidas as condenações de ambos os embargados como incursos nas sanções do art. 233 do CPM, seja fixada para o 3º Sgt PM Eucimar Viana Lourenço a pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime aberto, e para o 3º Sgt PM Geordano Martins Sabino a pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 reclusão, em regime aberto. Vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino, que negaram provimento. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes, opostos pelo Ministério Público, em face do julgado não unânime proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar, representado pelo acórdão constante do evento 25 do Processo n. 2001315-44.2019.9.13.0001 de 2ª instância. A denúncia contra os ora embargados foi recebida em 19/08/2019 e narra in verbis: Consta dos autos que, em 28 de outubro de 2018 por volta das 20hrs30min, em Belo Horizonte/MG na região da praça do papa, os denunciados, agindo em concurso de agentes, cometeram do crime de estupro, contra a vítima Lorraine Viana da Silva. Apurou-se que, a vítima Lorraine Viana da Silva estava com o seu namorado, Gabriel Victor Damasceno Carvalho, dentro do veículo Corsa estacionado no entorno da Praça do Papa em Belo Horizonte, quando foram abordados por dois policiais, ora denunciados. Os denunciados interpelaram a vítima a respeito da posse de substâncias entorpecentes e após resposta negativa os acusados realizaram busca por essas substâncias. Os investigados não encontraram nenhuma substância ilícita na posse deles e perguntaram se eles saberiam informar onde poderiam encontrar drogas ou armas, momento em que a abordagem começou a se distanciar dos parâmetros da PMMG. Neste instante, os acusados com a intenção de praticar o crime, levaram a vítima e seu namorado a sair do entorno da praça do Papa, local que possui olho vivo, com o pretexto de fazer uma abordagem individual. Quando chegaram a rua Henrique Quick, mandaram o namorado da vítima sair do local andando. Ocorre que, nesse momento o primeiro denunciado entrou no veículo em que a Lorraine estava, mandou que subisse os vidros e iniciou o assédio. O acusado passou a mão no corpo da vítima, pediu para que ela tirasse sua blusa e forçou a mão da vítima no seu pênis, com a negativa da vítima ele tirou o membro para fora da roupa e pediu para que ela fizesse sexo oral nele, a vítima muito assustada começou a chorar e a negar tudo o que era pedido, instante em que o policial ameaçou a chamar o outro policial, segundo denunciado, e disse que ele faria algo muito pior com ela. Ocorre que nesse momento o segundo denunciado, 3º Sgt. PM Geordano, parou a viatura policial próximo ao carro da vítima e chamou o primeiro denunciado, 3º Sgt. Eucimar, para ir embora. Observa-se que, apesar da abordagem policial militar estar repleta de exceções e desdobramentos incomuns o Comandante da guarnição, 3º Sgt. PM Eucimar Viana Lourenço, não constou estas atividades em relatório. Além disso, não havia permissão para que a viatura saísse do local entorno do palácio das Mangabeiras. Ademais, outro ponto importante foi a ida dos acusados até a residência de uma possível testemunha ocular dos fatos, na intenção de ocultar provas. Assim como, o segundo acusado durante as investigações admitiu que a vítima está dizendo a verdade. O segundo denunciado, por sua vez, dando apoio à conduta perpetrada pelo 1º denunciado, a ela aderiu ao atuar na vigilância do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 primeiro denunciado quando ficou dentro da viatura policial esperando o segundo denunciado. Frente o exposto, o Ministério Público DENUNCIA, 3º SGT, PM EUCIMAR VIANA LOURENÇO e 3º SGT. PM GEORDANO MARTINS SABINO como incursos nas sanções do no art. 213 do Código Penal Brasileiro combinado com o art. 9º do CPM com redação nova dada pela lei 13.491/17 (estupro), requerendo que os denunciados sejam citados [...] Conforme consta dos referidos autos, os 3º Sgt PM Eucimar Viana Lourenço e o 3º Sgt PM Geordano Martins Sabino foram denunciados perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pela prática do crime de estupro previsto no art. 213 do Código Penal. Após regularmente processados, tiveram a conduta desclassificada para o delito de atentado violento ao pudor. A sentença se encontra colacionada no Evento n. 422, SENT1, dos autos principais. O 3º Sgt PM Eucimar Viana Lourenço foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 233, combinado com os artigos 237, incisos I e II, e 70, inciso II, alíneas “d” e “g”, todos do Código Penal Militar. O 3º Sgt PM Geordano Martins Sabino foi condenado à pena de 3 (três) anos, sete (07) meses e seis (06) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 233, combinado com os arts. 237, incisos I e II, e 70, inciso II, alínea “g”, todos do Código Penal Militar (Autos n. 2001315- 44.2019.9.13.0001 de 1ª instância). Inconformadas com as condenações impostas, as defesas dos dois acusados, de imediato, manifestaram o desejo de recorrer (eventos 408 - ATA1 e 415 dos Autos n. 2001315-44.2019.9.13.0001 de 1ª instância). As apelações e as razões de apelo constam dos eventos 432, 434, 435, 440, 443 e 454 dos autos correlatos). Na sessão ordinária realizada no dia 05/03/2024, a colenda Primeira Câmara, por unanimidade, rejeitou todas as preliminares arguidas pelas defesas e deu provimento parcial aos recursos apenas para reduzir as penas impostas aos apelantes. Por maioria, fixaram a pena do 3º Sgt PM Eucimar Viana Lourenço em 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e a do 3º Sgt PM Geordano Martins Sabino em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, também em regime aberto (acórdão constante do evento 25). Ficou vencido o Desembargador Relator Fernando Armando Ribeiro, que aplicou como causa especial de aumento de pena as circunstâncias descritas no art. 237, incisos I e II, do Código Penal Militar, fixando a sanção do réu 3º Sgt PM Eucimar Viana Lourenço em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e a do réu 3º Sgt PM Geordano Martins Sabino em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, ambas em regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O ministério Público, não se conformando com a parte não unânime da decisão que reduziu as penas dos militares, opôs os presentes embargos infringentes. Disse que o Desembargador Fernando Armando Ribeiro, “em minuciosa fundamentação, entendeu se tratar de mera atecnia a utilização do termo ‘a pena será agravada’ na redação do artigo 237 do CPM, uma vez que a rubrica do aludido dispositivo de lei é incontroversa quanto à vontade do legislador de ver reconhecidas as circunstâncias dos seus incisos I e II como causas especiais de aumento de pena, bem como destacou que o rol das circunstâncias agravantes previsto no artigo 70 do CPM é taxativo, não admitindo ampliação por via de interpretação ou mesmo por analogia”. Disse, ainda, que Desembargador Fernando Galvão da Rocha, “prolator do voto vencedor, que foi acompanhado pelo Revisor, esboçou entendimento no sentido de que as circunstâncias do artigo 237 do CPM devem ser consideradas na segunda fase da dosimetria da pena, não na terceira, já que o referido dispositivo legal menciona expressamente que a pena é agravada nas condições de seus incisos I e II”. Nesse contexto, ponderou que “de forma nenhuma desqualifica a condição de causa especial de aumento de pena o fato de não existir, nos incisos do artigo 237 do CPM, a proporção da pena a ser majorada, a qual pode ultrapassar os limites máximo e mínimo previstos abstratamente para o tipo do artigo 233 do CPM, conforme autoriza o artigo 76 do CPM, desde que observados os parâmetros expressos no artigo 73 do CP, que também serve de base para a elevação ou redução das causas de aumento ou de diminuição de pena”. Sustentou que a redação do referido artigo pode ensejar interpretação equivocada acerca da vontade do legislador em possibilitar, ao aplicador da lei, a incrementação da reprimenda além do máximo previsto para o tipo do art. 233 do CPM nos crimes cometidos em concurso de duas ou mais pessoas ou por oficial ou militar em serviço. Assim, para a eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, “as considerações tecidas pelo Desembargador Fernando Armando Ribeiro a respeito da fase de individualização da pena em que deve ser aplicada a elevação enunciada no artigo 237, incisos I e II, do CPM, foram as que conferiram melhor interpretação ao tema trazido à discussão, porque, conforme muito bem explicado por S. Exa., ‘embora a redação do referido artigo utilize o termo a pena será agravada, julgo que se trata de mera atecnia, pois o título do artigo é claro e não deixa dúvida quanto à vontade do legislador no sentido de que se trata de uma causa especial de aumento de pena’”. Ao final, pugnou pela admissão e o provimento dos presentes embargos infringentes, a fim de as condenações de ambos os embargados sejam fixadas nos exatos termos do voto vencido exarado pelo Desembargador Fernando Armando Ribeiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Intimadas, as defesas apresentaram impugnação aos embargos infringentes e de nulidade opostos pelo Ministério Público (Eventos 8 e 10). A Defesa do 3º Sgt PM Eucimar Viana Lourenço sustentou, incialmente, que o entendimento dos desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino está compatível e de acordo com a legislação processual pertinente ao caso, não podendo o órgão ministerial distorcer a legislação para aplicar uma pena mais gravosa ao militar. Disse que não existe imposição legal que autorize a aplicação de causa especial de aumento de pena para majorar a pena do acusado, razão pela qual deve-se julgar improcedentes os pedidos do parquet, sob pena violação dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, bem como da dignidade humana. Destacou que, no caso em tela, restou devidamente demonstrado e comprovado que o voto vencido destoa da lei, da doutrina e da jurisprudência aplicáveis ao caso. Ao final, pugnou, in verbis: recebimento e conhecimento das presentes contrarrazões para todos os fins legais; seja negado seguimento aos embargos infringentes interpostos pelo MP haja vista sua notória desnecessidade e inadmissibilidade, por se tratar de mera irresignação da decisão pelo parquet, pleiteando por meio de via inadequada, novo julgamento de mérito do feito, o que não se pode aceitar no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, deve este ser preliminarmente rejeitado; no mérito, seja julgado improcedente o pedido ministerial tendo em vista que o r. acórdão combatido não merece ser reformado, pois os votos proferidos pelos doutos desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino são condizentes com o previsto no ordenamento jurídico pátrio, doutrina e jurisprudência, em total observância aos postulados constitucionais da dignidade humana, presunção de inocência e legalidade, nos termos dos artigos ( 1°, inciso III, art. 5° LVII e 37) todos da CRFB/88. No mesmo sentido, a defesa do 3º Sgt PM Geordano Martins Sabino sustentou que o entendimento dos desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino deve prevalecer, sob risco de ofensa ao art. 37 da CF/88. Em síntese, disse que, no ordenamento jurídico pátrio, quando há conflito na dicção da lei, aplica-se ao réu a interpretação mais favorável da norma, sob pena de violar o postulado constitucional da presunção de inocência, estatuído nas iras do inciso LVII do art. 5º da CRFB/88. Ao final, requereu, in verbis: a) O recebimento e conhecimento das presentes contrarrazões para todos os fins de direito. b) Seja negado seguimento aos Embargos Infringentes interpostos pelo Ministério Público haja vista sua notória desnecessidade e inadmissibilidade, por se tratar de mera TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 irresignação da decisão pelo Parquet, pleiteando por meio de via inadequada, novo julgamento de mérito do feito, o que não se pode aceitar no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, deve este ser preliminarmente rejeitado. c) No mérito, seja julgado improcedente o pedido Ministerial tendo em vista que o r. Acórdão combatido não merece ser reformado, pois os votos proferidos pelos doutos Desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino são condizentes com o previsto no ordenamento jurídico pátrio, doutrina e jurisprudência, em total observância aos postulados constitucionais da dignidade humana, presunção de inocência e legalidade, nos termos dos artigos 1º, III, Art. 5°, LVII e 37, todos da Carta da República de 1988. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os presentes embargos infringentes, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o objeto da divergência que originou este recurso gira em torno das circunstâncias de aumento de pena previstas nos incisos I e II do art. 237 do CPM. Conforme relatado pelo embargante: O Desembargador Fernando Armando Ribeiro, [...], entendeu se tratar de mera atecnia a utilização do termo “a pena será agravada” na redação do artigo 237 do CPM, uma vez que a rubrica do aludido dispositivo de lei é incontroversa quanto à vontade do legislador de ver reconhecidas as circunstâncias dos seus incisos I e II como causas especiais de aumento de pena, bem como destacou que o rol das circunstâncias agravantes previsto no artigo 70 do CPM é taxativo, não admitindo ampliação por via de interpretação ou mesmo por analogia. Já o Desembargador Vogal, Fernando Galvão da Rocha, prolator do voto vencedor, que foi acompanhado pelo Revisor, esboçou entendimento no sentido de que as circunstâncias do artigo 237 do CPM devem ser consideradas na segunda fase da dosimetria da pena, não na terceira, já que o referido dispositivo legal menciona expressamente que a pena é agravada nas condições de seus incisos I e II. Após analisar com a acuidade necessária os presentes autos, percebe-se que, de fato, o tema não é tratado de forma unânime, nem pela jurisprudência nem pela doutrina. No entanto, para o nobre professor Rodrigo Foureaux, o legislador, ao não alterar, na recente reforma do Código Penal Militar, o art. 237 do CPM, não resolveu a discussão se se trata de uma majorante a ser analisada na terceira fase ou de uma agravante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 a ser observada na segunda fase da dosimetria da pena (Fourreaux Rodrigo. Minirreforma do Código Penal Militar e da Lei de Crimes Hediondos. JusPODIVIM: Salvador). De maneira semelhante, Cícero Robson Coimba Neves e Marcello Streifinger, revelam que a pena será majorada entre um quinto e um terço (quantum obtido por aplicação do art. 78 do CPM), nos termos do art. 237 do CPM, se o crime for praticado com o concurso de duas ou mais pessoas constrangendo a vítima, bem como quando for praticado por oficial, ou por militar em serviço. Obviamente, a incidência desta causa especial de aumento de pena afastará a circunstância agravante idêntica (art. 70, II, L, do CPM). (Manual de Direito Penal Militar – Volume Único/Cícero Robson Coimbra e Marcelo Streifinger – São Paulo: Editora: JusPodivm, 1376 p.) Assim, entendo, nos termos do voto do Desembargador Fernando Armando Ribeiro, que “embora a redação do referido artigo utilize o termo “a pena será agravada”, julgo que se trata de mera atecnia, pois o título do artigo é claro e não deixa dúvida quanto à vontade do legislador no sentido de que se trata de uma causa especial de aumento de pena.” Desse modo, reitero, por oportuno, as jurisprudências constantes do voto do eminente relator do acórdão embargado. Veja-se: Penal Militar. Art. 235, c.c. art. 237, I e II, do CPM – Pederastia. Policiais Militares que abordam menores de idade na via pública, conduzem-nas na viatura a local ermo e um deles pratica relações sexuais consentidas com uma das menores, com a conivência de seu parceiro. Apelo ministerial que desafia sentença absolutória por atipicidade da conduta, diante da ausência de elemento do tipo ‘lugar sujeito a administração militar’. Jurisprudência consolidada desta Especializada que considera a viatura como apta a caracterizar plenamente o delito. Apelo provido. Pena base fixada acima do mínimo legal, e com a incidência das causas de aumento de pena previstas no artigo 237, I e II do CPM. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida, com base na pena in concreto, pelo lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. (TJMSP, Apelação Criminal nº 007586/2018 – Relator: CLOVIS SANTINON – 2ª Câmara – Votação Unânime – D.J. 07/02/2019) (Destaque-se). EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES SEXUAIS. DIVERGÊNCIA DO JULGADO NO TOCANTE AO AUMENTO PREVISTO NO INCISO II DO ARTIGO 237 DO CPM. A rubrica "Aumento de Pena" prevista expressamente no art. 237 do CPM revela a vontade do legislador em autorizar ao aplicador da lei a possibilidade de incrementar a reprimenda além do máximo da pena cominada, quando presentes as circunstâncias previstas nos incisos desse dispositivo. A inexistência expressa do quantitativo da majoração da pena nos incisos do art. 237 do CPM não desqualifica sua condição de causa especial de aumento de pena, conforme autoriza o art. 76, com a observância dos parâmetros constantes do art. 73, ambos do mesmo código castrense, que embora estabeleça expressamente o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 "quantum" para atenuantes ou agravantes, também serve de base para o aumento ou diminuição das majorantes ou minorantes. Decisão majoritária (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 0000003-43.2005.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 22/04/2010, Data de Publicação: 11/06/2010) (Destaque-se). Apelação. Ato libidinoso. Denúncia julgada improcedente. Recurso do Órgão Ministerial. Apelo provido. O militar que pratica, ou permite que com ele se pratique, ato libidinoso, em lugar sujeito à Administração Militar, comete o crime previsto no art. 235 do CPM. A prática a que faz menção o tipo penal previsto no art. 235 do CPM dificilmente deixa vestígios; todavia, a ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros elementos probatórios, se hábeis a comprovar a materialidade do delito. Nos crimes sexuais, o entendimento prevalecente é no sentido de se atribuir valor probante e incriminatório à palavra da vítima, já que, por causa da natureza singular da ação ilícita, raras são as testemunhas; caso contrário, dificilmente poderia ser comprovada a autoria. Reputa-se como de inegável valor probante a palavra do ofendido, que atribuiu a autoria do ato libidinoso ao Apelado, por meio de minudente e coesa versão, inclusive corroborada por provas testemunhais. Aplica-se como majorante, na 3ª fase da individualização da pena - método trifásico - a agravação da pena descrita no art. 237, inciso II, do CPM, ao oficial condenado pela prática de ato libidinoso previsto no art. 235 do mesmo codex. Apelo provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000003-43.2005.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) ANTONIO APPARICIO IGNACIO DOMINGUES. Data de Julgamento: 15/04/2009, Data de Publicação: 05/06/2009) (Destaque-se). Merece destaque, ainda, o fato de que “o rol das circunstâncias agravantes, previsto no art. 70 do CPM, é taxativo, não se admitindo a sua ampliação por via de interpretação ou mesmo por analogia.” Sobre o tema o autor Guilherme de Souza Nucci explica que: Rol taxativo: o elenco de agravantes previsto no art. 70 do CPM é estrito e não pode ser ampliado. Por isso, não há possibilidade de utilização de qualquer mecanismo, inclusive analogia, para aumentar as suas hipóteses de incidência. (Código Penal Militar Comentado / Guilherme de Souza Nucci. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, 144 p.) (Destaque-se). Ainda sobre o tema, nota-se que o eminente Desembargador Jadir Silva publicou o artigo “Breves Tópicos do Direito e do Processo Penal Militar Brasileiros”, na Revista de Estudos e Informações da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Edição n. 41, pág. 16 e 17, no qual esclareceu o cerne da questão ora em análise. Para o nobre Desembargador, não restam dúvidas de que as circunstâncias previstas no art. 237 do CPM são, na verdade, causas especiais de aumento de pena. Observe-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Como já se disse, o art. 76 do CPM vem permitir, de forma explícita, que as majorantes ultrapassem os limites da pena cominada (a ser aplicável). Nesse ponto, o CPM normatizou tal procedimento para deixá-lo bem claro, embora as mencionadas causas especiais já estejam no próprio tipo penal incriminador da Parte Especial do Código Penal Militar e do comum. Evidentemente existem majorantes na Parte Geral do Código Penal castrense e no comum. No CPM, as majorantes estão na Parte Geral, nos arts. 53, §2º, “in fine”, e 81, parágrafo único. As minorantes ali contempladas estão nos arts. 30, parágrafo único; 46; 48, parágrafo único; e 53, §3º. Na Parte Especial do CPM, quando o tipo penal incriminador manda diminuir a pena cominada, trata-se de minorante ou causa especial de diminuição da pena e não atenuante (art. 72 do CPM); e, quando manda aumentar a pena cominada, trata-se de majorante ou causa especial de aumento da pena e não de agravante (art. 70 do mesmo Código). As causas especiais de aumento da pena (ou majorantes) do CPM estão previstas nos arts. 189, inciso II; 190, §3º; 196, §§1º e 2º; 206, §§1º e 2º; 207, §1º; 210, §§1º e 2º; 218; 219, parágrafo único; 223, parágrafo único; 225, §1º; 226, §2º; 227, §2º; 237; 237, parágrafo único; 241, parágrafo único; 242, §2º [...] Logo, vê-se, perfeitamente no meu posicionamento, repito, e segundo a técnica empregada pelo CPM, é de que se trata de majorante, porque manda agravar – aumentar. [...] As “Circunstâncias agravantes”, que são a rubrica lateral do art. 70 do CPM, são listadas taxativamente; Desse modo, pedindo vênia ao Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator do voto divergente, acompanho a tese apresentada pelo eminente Presidente desta Corte Castrense, Desembargador Jadir Silva, conforme excerto acima, bem como pela eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, no sentido de que a condição de causa especial de aumento de pena não pode ser desqualificada pelo “fato de não existir, nos incisos do artigo 237 do CPM, a proporção da pena a ser majorada, a qual pode ultrapassar os limites máximo e mínimo previstos abstratamente para o tipo do artigo 233 do CPM, conforme autoriza o artigo 76 do CPM, desde que observados os parâmetros expressos no artigo 73 do CP, que também serve de base para a elevação ou redução das causas de aumento ou de diminuição de pena.” A propósito, Ricardo Freitas, na obra de autoria conjunta com Adriano Alves-Marreiros e Guilherme Rocha, denominada “Direito Penal Militar - Teoria Crítica & Prática”, Editora Forense - Rio de Janeiro, Editora Método - São Paulo, págs. 904/905, nos ensina que para “a incrementação da reprimenda além do máximo previsto para o tipo do artigo 233 do CPM nos crimes cometidos em concurso de duas ou mais pessoas ou por oficial ou militar em serviço,” deve-se ter como parâmetro a dicção do art. 73 do CPM. Veja-se: Faz-se necessário observar que algumas causas de aumento ou de diminuição de pena são denominadas equivocadamente de agravantes ou atenuantes, o que pode gerar certa perplexidade na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 pessoa do julgador, como ocorre, por exemplo, com as causas de aumento de pena previstas no artigo 237, I e II, do CPM e com a causa de diminuição elencada no art. 48, parágrafo único do referido códice. [...] A jurisprudência tem admitido que o art. 73, do CPM (quantum da agravação ou atenuação) sirva como parâmetro para a majoração ou diminuição da pena quando não houver referência legal expressa nesse sentido. A respeito do tema, o Superior Tribunal Militar já se posicionou no mesmo sentido, conforme pode ser conferido no julgado citado na parte do voto supra transcrito, qual seja, os Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0000003-43.2005.7.08.0008, cujo relator foi o Ministro William de Oliveira Barros, com julgamento em 22/04/2010 e publicação em 11/06/2010). Desse modo, não me restam dúvidas de que a fundamentação constante do voto vencido, trouxe, a meu ver, melhor interpretação da norma. Com essas considerações, dou provimento aos presentes embargos infringentes, a fim de que, mantidas as condenações de ambos os embargados como incursos nas sanções do art. 233 do Código Penal Militar, seja fixada para o 3º Sgt PM Eucimar Viana Lourenço a pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime aberto, e para o 3º Sgt PM Geordano Martins Sabino a pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime aberto, nos exatos termos do voto vencido, exarado pelo Desembargador Fernando Armando Ribeiro. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho o voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, pedindo vênia ao relator, mantenho o meu posicionamento anterior no sentido de que o art. 237 do Código Penal Militar (CPM) expressamente diz que as circunstâncias consideradas na dosimetria da pena a agravam, o que é confirmado pelo fato de que não estabelece qualquer patamar de aumento, o que atrai a aplicação do art. 73 do mesmo código. Nestes termos, tais circunstâncias devem ser consideradas na segunda fase e não na terceira. Vale observar que, mesmo utilizando o patamar de 1/5 (um quinto), que também é o previsto no art. 73 do CPM, a consideração de tal fração na terceira fase é prejudicial ao apelante, porque determina a incidência do aumento sobre a pena provisória que é definida ao final da segunda fase da dosimetria. Em outras palavras, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 desta forma, procede-se a um aumento sobre a pena que foi anteriormente aumentada. Considerando tais circunstâncias na fase correta e utilizando a metodologia, aplicada pelo Exmo. Sr. Relator da apelação, de reunir as agravantes para definir o patamar de uma só agravação, o presente recurso não deve ser acolhido. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Pedindo vênia ao relator, mantenho meu entendimento quando do julgamento da apelação, pelo que acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, negando provimento ao recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de setembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator